Tribunal: TJBA
Processo: 0379057-25.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0379057-25.2013.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0379057-25.2013.8.05.0001

RECORRENTE: RONALDO SANTOS DEL REI

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: RODRIGO LUDOVICO GOES COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS COERENTES E JUSTIFICÁVEL AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Ronaldo Santos Del Rei contra decisão proferida pela Juíza de Direito do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), consistente no espancamento de Adriano Santos Ferreira com pauladas, resultando em sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão é discussão é definir se há prova suficiente de autoria a justificar a pronúncia do Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação.

4.O Laudo de Exame Cadavérico comprova a materialidade do crime doloso contra a vida, preenchendo o primeiro requisito para a pronúncia.

5.Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente das testemunhas Maria Helena de Castro Ferreira e Bruna Santos Ferreira, apontam para a autoria do delito pelo Recorrente, revelando dinâmica compatível com a acusação, afigurando-se justificável a ausência de testemunhas presenciais pela intimidação exercida no contexto local.

6.A jurisprudência e a doutrina admitem que, na fase da pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, devendo as dúvidas sobre autoria ser resolvidas em favor da submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.A exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que há elementos nos autos que indicam o ataque por emboscada e sem chance de defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0379057-25.2013.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que figura como recorrente Ronaldo Santos Del Rei e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0379057-25.2013.8.05.0001)